Tribunal: STF
Processo: RE 382042
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO.
No caso em análise, a
sentença de pronúncia, mesmo primando pela concisão, atende às
exigências mínimas do art. 408 do CPP e  encontra-se suficientemente
 fundamentada.